Tribunal: TJSP
Processo: 1000796-11.2022.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 a 2021 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.